Tribunal: TJSP
Processo: 2226286-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização. Decisão que, no procedimento de cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação à penhora de imóvel que seria bem de família. Insurgência. Necessidade de perícia para verificação das áreas dos imóveis de acordo com suas matrículas. Ilegitimidade recursal de um dos agravantes.

Agravo conhecido em parte e parcialmente provido.